Tribunal: CARF
Processo: 11020.724210/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.724210/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.285 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
ALFREDO LONGHI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009
RECONHECIMENTO DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO
SEGURADO OBRIGATÓRIO (EMPREGADO). EXERCÍCIO DO PODER
DE POLÍCIA PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA. PRELIMINAR DE
NULIDADE REJEITADA.
No exercício de seu poder de polícia, pode a autoridade fazendária reclassificar
atos que visam escamotear a realidade dos fatos, desde que de forma
fundamentada.
A permissão legal para que a autoridade fiscal realize lançamento sobre atos
dissimulados decorre da combinação do art. 116, parágrafo único, com os
artigos 142 e 149, inciso VII, todos do CTN.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
O instituto de desconsideração da personalidade jurídica da empresa se
distingue da descaracterização dos vínculos firmados entre esta e prestadores
de serviço.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA
TRIBUTADA. RENDIMENTOS DA PESSOA FÍSICA.
Comprovada pela autoridade fiscalizadora que os rendimentos recebidos por
interposta pessoa jurídica dizem respeito à relação de segurado empregado
merecem ser tributados conforme a legislação do imposto de renda das pessoas
físicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.724210/2012-17
Fl. 2283
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.285 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.724210/2012-17

(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro,
Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes
Soares Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Sônia de Queiroz Accioly e Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado em substituição
ao conselheiro Samis Antônio de Queiroz).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ALFREDO LONGHI contra
acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre –
DRJ/POa – que acolheu parcialmente a impugnação apresentada para excluir do lançamento o
valor de R$37.980,00 (trinta e sete mil, novecentos e oitenta reais), relativo a rendimentos do
trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica, no ano-calendário de 2006.
Da análise do auto de infração (f. 2002/2005) constata-se a exigência de R$
1.719.737,20 (um milhão, setecentos e dezenove mil, setecentos e trinta e sete reais e vinte
centavos), incluída a multa de ofício de 150% e juros de mora, relativo aos anos-calendários
2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, em decorrência da apuração de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica decorrentes do trabalho com vínculo e sem vínculo empregatício,
bem como omissão de rendimentos de alugueis recebidos de pessoa jurídica.
Em sua peça impugnatória (f. 2106/2112) afirma, preliminarmente, a
inexistência de qualquer norma que “ legitime ou estabeleça competência à Fiscalização da
Receita Federal do Brasil, para fins de determinar se uma relação contratual é ou não simulação
frente à carga tributária devida, a ponto de estar legalmente autorizada a aplicar a
desconsideração da personalidade jurídica de empresas.” (f. 2107) Quanto ao mérito, assevera
inexistir qualquer elemento capaz de indicar a ocorrência de simulação.
Não se insurge quanto à omissão de rendimentos de alugueis recebidos de
pessoa jurídica, tampouco quanto à aplicação da multa de ofício de 150%.
Ao apreciar as razões de insurgência, prolatou a DRJ o acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,2011
NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n.o 70.235,
de 1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
SIMULAÇÃO
A simulação se caracteriza pela divergência entre o ato aparente, realização
formal, e o ato que se quer realizar, oculto. Assim, na simulação, os atos
Fl. 2284
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.285 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.724210/2012-17

exteriorizados são sempre desejados pelas partes, mas apenas formalmente,
pois materialmente o ato praticado é outro.
Para os efeitos tributários, o ato simulado é ato típico de evasão fiscal e de
lançamento de ofício.
SIMULAÇÃO. RELAÇÃO DE EMPREGO.
Ficando demonstrado que houve simulação, configurando a relação de
emprego entre o prestador de serviço e a pessoa jurídica contratante, uma vez
verificados os requisitos do vínculo empregatício elencados nos artigos 2 e 3
do Decreto-Lei n° 5.452, de 01/05/1943 (Consolidação das Leis do Trabalho -
CLT), não se aplica o artigo 129 da Lei no 11.196, de 2005.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Mostrando-se, os fatos apurados pela fiscalização e os elementos constantes
dos autos, insuficientes para formar a convicção de que os valores declarados
como recebidos pela pessoa jurídica, na realidade, seriam rendimentos da
pessoa física do autuado, cancela-se o lançamento respectivo. (f. 2214)

Cientificado do acórdão, apresentou recurso voluntário (f. 2239/2246) em
17/03/2013, replicando ipsis litteris as razões lançadas em sede de impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a apreciação do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade para
após cotejar as razões declinadas em primeira e em segunda instância.
Da análise comparativa entre a peça impugnatória (f. 2106/2112) e a recursal
(f. 2239/2246) fica evidenciada a completa identidade de ambas, com mera substituição de
expressões como “ impugnação” e “impugnante” para “ recurso voluntário” e “ recorrente.” Em
flagrante afronta ao princípio da dialeticidade, deixa de tecer uma linha sequer pontuando
eventual equívoco da instância a quo quando da apreciação de suas razões de impugnação.
Nos termos do inc. III do art. 16 e do art. 17 do Decreto no 70.235/72, ambos
aplicáveis ao grau recursal, é tida como não infirmada a matéria que não seja expressamente
tratada nas razões de insurgência. Apesar disso, em atenção ao formalismo moderado que
permeia o processo administrativo fiscal, bem como por força da primazia da solução de mérito
expressa no CPC, cuja aplicação é neste âmbito subsidiária, conheço do tempestivo recurso,
presentes os pressupostos de admissibilidade.
I – PRELIMINAR: DA NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO
Insiste a recorrente que padeceriam os autos de infração de nulidade ante a
incompetência da autoridade para reconhecimento da relação de emprego, por não se tratar de
órgão especializado da Justiça do Trabalho.
Fl. 2285
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.285 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.724210/2012-17

A tese foi encampada na ADPF no 647, ainda em trâmite no exc. Supremo
Tribunal Federal, que põe em xeque a constitucionalidade das decisões prolatadas por este eg.
Conselho e também das DRJs que chancelaram a competência dos auditores fiscais para
caracterização de vínculo empregatício, a despeito de pronunciamento da Justiça do Trabalho.
De acordo com o § 2o do art. 229 do RPS, “[s]e o Auditor Fiscal da Previdência
Social constatar que o segurado contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou
sob qualquer outra denominação, preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o,
deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado.”
Além disso, da conjugação das previsões contidas no art. 142 e 149 do CTN, bem como em
atenção ao disposto no parágrafo único do art. 116 do Digesto Tributário, resta evidente a
possibilidade de reclassificar atos que visam escamotear a realidade dos fatos. No exercício de
seu poder de polícia, pode a autoridade fazendária, desde que de forma fundamentada,
desconsidere situações que, embora previstas no papel, não se descortinam na realidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
(...)
DESCONSIDERAÇÃO
DE
ATOS
OU
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
PRATICADOS COM A FINALIDADE DE DISSIMULAR O FATO
GERADOR.
POSSIBILIDADE
DE
LANÇAMENTO.
DESNECESSIDADEDA LEI ORDINÁRIA.
Não há que se falar em regulamentação do art. 116 do CTN para que a
autoridade lançadora efetue lançamento sobre atos considerados dissimulados.
A permissão legal que a autoridade fiscal tem para realizar lançamento
sobre atos dissimulados decorre da combinação do art. 116, parágrafo
único, com os artigos 142 e 149, inciso VII, todos do CTN.
UTILIZAÇÃO
INDEVIDA DE PESSOA JURÍDICA. ESCRITÓRIO
DEADVOCACIA. PESSOA FÍSICA
Caracterizada a utilização de empresa interposta, suas operações tributam-se,
no escritório de advocacia. Correta a tributação das operações na pessoa
física, na declaração do contribuinte. (Processo no 11030.720089/201316,
Acórdão no 2202004.821 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 06 de
novembro de 2018, Rel.a ROSY ADRIANE DA SILVA DIAS; sublinhas deste
voto).
Despiciendo repisar ter sido a constitucionalidade da norma geral antilelisiva
chancelada pelo exc. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no início deste ano.
Em verdade, não há que se cogitar formalização de vínculo empregatício por
auditor fiscal – tal reconhecimento implicaria em expedir ordem para anotação na CTPS do(s)
empregado(s), pagamento de 13o salário e terço constitucional de férias etc. Para fins de
reconhecimento do vínculo como empregado celetista, é imprescindível a observância das
exigências lançadas no art. 3o da CLT. A competência para tanto é da Justiça do Trabalho.
No caso, mister a verificação do preenchimento dos requisitos legais para a
caracterização do contratado como segurado obrigatório, exclusivamente para fins
previdenciários. É no inc. I do art. 12 da Lei no 8.212/91 – e não no art. 3o da CLT – que estão
descritas as hipóteses segundo as quais as pessoas físicas serão enquadradas como segurados
obrigatórios da Previdência Social, na qualidade de empregados. Deveras, a al. “a” do inc. I do
art. 12 da Lei no 8.212/91 carrega redação similar à do art. 3o da CLT ao determinar ser segurado
Fl. 2286
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.285 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.724210/2012-17

obrigatório (empregado) “aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em
caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado.” Entretanto, ser o empregado segurado obrigatório da Previdência Social não o faz
celetista – para tal reconhecimento, necessária a provocação da justiça especializada.
Registro ainda que o princípio da verdade material não ser invocado quando
lhe aprouver e rechaçado quando contrariar seus próprios interesses. Não me parece
compatibilizar com a ordem constitucional demandar da autoridade fazendária a caracterização
do fato gerador dissociado da realidade fática, privilegiando aquilo que quiseram fazer constar
em documentos. Tem a fiscalização não só o poder, mas o dever de não considerar negócios
jurídicos que apenas possuem um verniz de legalidade.
Farta é a jurisprudência deste eg. Conselho que colide com a pretensão do
recorrente – a título exemplificativo, cf. Acórdão no 3303-006.137, Cons. Rel. VALCIR
GASSEN, sessão de 21/05/2019; Acórdão no 2401-007.105, Cons. Rel. JOSÉ LUÍS HENTSCH
BENJAMIN PINHEIRO, sessão de 05/11/2019; Acórdão no 2402-006.976, Cons. Rel. DENNY
MEDEIROS DA SILVEIRA, sessão de 13/02/2019; Acórdão no 2202-005.260, Cons. Rel.
MARTIN DA SILVA GESTO, sessão de 05/06/2019; Acórdão no 2202-005.189, Cons. Rel.
RONNIE SOARES ANDERSON, sessão de 08/05/2019. Firmada a competência da fiscalização,
rejeito a preliminar.
Tampouco deveria se cogitar ter havido a “desconsideração/descaracterização
da pessoa jurídica”, como insiste o recorrente. Ora, a fiscalização não desconsiderou a
personalidade jurídica das prestadoras de serviço, mas sim caracterizou os sócios destas
prestadoras de serviço como segurados empregados, tendo em vista a constatação dos
pressupostos para a caracterização de segurados empregados. A personalidade da pessoa jurídica
não é desconsiderada, permanecendo hígida para todos os efeitos. Ocorre, portanto, apenas a
qualificação como segurado obrigatório, sempre que constatada a disparidade entre a forma da
pactuação e como ela se dá na realidade.
Por derradeiro, não me convenço da aplicação do disposto no art. 129 da Lei no
11.196/2005. A redação da norma deixa claro que seu escopo é a “prestação de serviços
intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural”, não tendo sido acostado aos
autos qualquer produto do indigitado trabalho intelectual, capaz de atrair a aplicação do previsto
no art. 129 da Lei no 11.196/2005. Como se verá, no tópico subsequente, a parte ora recorrente
intentou o reconhecimento de vínculo empregatício na Justiça Trabalhista de um dos contratos
descaracterizados pela fiscalização.
II – MÉRITO: DA (IN)EXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO À OCORRÊNCIA DA
SIMULAÇÃO
Firmada a competência da autoridade fiscal para, diante da realidade fática,
descaracterizar os contratos de prestação de serviços que, em verdade, mascaram a qualificação
de segurado obrigatório da Previdência Social, passo à análise dos contratos firmados.
O minudente relatório produzido pela fiscalização (f. 2006/2066) detalha o
porquê da descaracterização dos contratos firmados com o fito de escamotear a relação de
segurado empregado. O acórdão da DRJ repisa os elementos essenciais que levaram à autuação
e, com base no permissivo do RICARF, peço vênia para transcrevê-los no que importa:
Fl. 2287
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.285 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.724210/2012-17

A atuação do ALFREDO LONGHI como Diretor Executivo do HCAA pode
ser exemplificada a partir das interceptações telefônicas efetuadas no âmbito da
Operação Fariseu, que constam no RP/IPL no 389/2004 (fls. 23 a 105), citadas
no relatório fiscal à fl. 2021, cujas provas, informações e documentos obtidos
através do inquérito policial e da medida cautelar relacionados à Operação
Fariseu, objeto dos processos n. 2004.34.00.024305-8 e 2005.34.00.018779-7,
tiveram o compartilhamento com a Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), dentre outros Órgãos, autorizado pelo Juiz Federal Substituto JOSÉ
AIRTON DE AGUIAR PORTELA, da12 Vara da Seção Judiciária do Distrito
Federal.
As interceptações telefônicas efetuadas no âmbito da Operação Fariseu (fls. 23
a 105) e os trechos da petição inicial de 27/12/2011 (fls. 703 a 1202) da Ação
Civil
Pública
de
Improbidade
Administrativa
(ACPIA)
n°.
501010113.2011.404.7102, transcritos no Relatório Fiscal(fls. 2021 e
seguintes) demonstram que o Sr. ALFREDO LONGHI exerceu o cargo de
Diretor Executivo com amplos poderes para representar e negociar em nome
do Hospital.
Da mesma forma, o Sr. ALFREDO LONGHI participou, na condição de
Diretor Executivo, de todas as reuniões da Diretoria do HCAA ocorridas até
26/08/2009, as quais foram registradas nas Atas entregues à fiscalização em
09/02/2011 (fls. 1931 a 1973).
Constata-se, assim, que o ex-Diretor Executivo exerceu plenamente as
atividades previstas na Cláusula 1 do contrato de prestação de serviços firmado
em 01/06/2004 (fls. 115 a 117) entre a empresa ALT e o HCAA.
A Fiscalização solicitou à 2 Vara do Trabalho de Santa Maria - RS cópias da
ação trabalhista, objeto do processo n°. 000004698.2011.5.04.0702, onde
constou como reclamante o Sr. ALFREDO LONGHI e como reclamado o
HCAA.
(...)
Verifica-se, assim, que o próprio ALFREDO LONGHI informou na petição
inicial de 17/01/2011 da ação trabalhista que teve o seu contrato de trabalho
como Diretor Executivo do HCAA rescindido em 18/05/2004 sem justa causa,
o qual foi sucedido, com inexistência de solução de continuidade por exigência
do Hospital, pelo contrato de prestação de serviços firmado em 01/06/2004 (fls.
115 a 117) com a empresa ALT, com o objetivo de MINIMIZAR custos do
"negócio" e de BURLAR a legislação trabalhista, condição para que o Sr.
ALFREDO LONGHI não perdesse seu posto de trabalho.
Adicionalmente, o Sr. ALFREDO LONGHI informou que foi obrigado, a toda
evidência, a compor a empresa ALT, embora ele, pessoal e habitualmente,
mediante salário e com subordinação, continuasse trabalhando para o HCAA
na mesma função de administrador, como empregado.
(...)
Para justificar que o vínculo de natureza empregatícia entre as partes foi
mantido mesmo após a rescisão do contrato de trabalho em 18/05/2004, o Sr.
ALFREDO LONGHI informou na petição inicial de 17/01/2011 (fls. 476 a
484) que os reajustes concedidos sobre os valores da prestação de serviços
efetuados pela empresa ALT foram feitos conforme acordos coletivos de sua
categoria profissional, a dos empregados em estabelecimentos de serviços de
Fl. 2288
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.285 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.724210/2012-17

saúde de Santa Maria - RS, que estabeleceram parcelas de reajustes de 4% e
3,5% em setembro de 2008 e janeiro de 2009, incidentes sobre os meses de
agosto e dezembro de 2008.
Foi constatado, pela Fiscalização, que as NFs n . 69 e 73, relativas aos
meses de 09/2008 e 01/2009, foram emitidas pela empresa ALT nos valores de
R$ 34.793,00 e R$ 36.010,75, que representam aumentos de 4% e 3,5% sobre
os valores de R$ 33.455,00 e R$ 34.793,00 das NFs n . 68 e 72, relativas aos
meses de 08/2008 e 12/2008, de acordo com o Anexo 1 ao Relatório de
Fiscalização.
Neste aspecto, o Sr. ALFREDO LONGHI solicitou na petição inicial de
17/01/2011 (fls. 476 a 484) a NULIDADE da alteração contratual ocorrida em
18/05/2004, em face aos princípios do direito do trabalho da primazia da
realidade e da continuidade, com o reconhecimento do VINCULO
EMPREGATÍCIO, com anotação da Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS) na função de administrador no período da prestação de serviços, de
19/05/2004 a 24/01/2010, quando foi demitido sem justa causa, a unicidade
contratual, bem como diversos direitos trabalhistas que o mesmo teria deixado
de receber após a rescisão do contrato de trabalho em 18/05/2004.
Salienta-se que, na petição inicial de 17/01/2011, consta a informação de que
os serviços de consultoria foram prestados pelo Sr. ALFREDO LONGHI até
24/09/2009, data do distrato com a empresa ALT (fls. 465 e 466), a mesma
data do pagamento da última NF emitida pela referida empresa quanto aos
serviços prestados ao HCAA, de acordo com o Anexo 2.
(...)
Diante de todo o explicitado no extenso Relatório Fiscal, cujos fatos e conjunto
probatório coletados pela autoridade fiscal encontram-se supra resumidos,
constata-se a licitude do procedimento fiscal que evidenciou a simulação para
mascarar o vínculo empregatício entre o contribuinte e o HCAA, caracterizado
por trabalho prestado em caráter
o não eventual, sob subordinação e mediante remuneração, na forma do
estabelecido no artigo 9, inciso I, alínea "a" do Decreto n°. 3.048, de
06/05/1999 (Regulamento da Previdência Social – RPS).
Por conseguinte, os valores decorrentes dos serviços prestados ao HCAA no
período de 06/2004 a 09/2009 devem ser consideradas como rendimentos
tributáveis na pessoa física do contribuinte, na condição de rendimentos do
trabalho com vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica, nos termos do
artigo 43 do Decreto n°. 3.000, de 26/03/1999 (RIR/1999). – f. 2226/2229,
passim.

E com relação à fonte pagadora REK PARKING EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA. aclarado, em apertadíssima síntese, que

[a]s Cláusulas 1 a 5 do referido Distrato dispõem que o Sr. ALFREDO
LONGHI prestou serviços de acompanhamento financeiro à empresa REK
PARKING no período de 04/2005 a 05/2006, os quais eram prestados às
segundas e sextas-feiras, na cidade de Caxias do Sul - RS, e às terças, quartas e
quintas-feiras na cidade de Santa Maria - RS, que nos serviços estavam
Fl. 2289
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.285 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.724210/2012-17

incluídos o gerenciamento da parte financeira da empresa REK PARKING,
bem como representações junto às Secretarias Municipais de Trânsito das
cidades de Caxias do Sul e Santa Maria, e que os serviços prestados não eram
de natureza trabalhista, pois não haviam horários determinados a serem
cumpridos.
Estranho, ou no mínimo, desnecessário estabelecer-se contratualmente a uma
empresa prestadora de serviços que "os serviços prestados não eram de
natureza trabalhista, pois não haviam horários determinados a serem
cumpridos”.
As Cláusulas 6 a 9 do referido Distrato dispõem que o valor mensal do referido
serviço foi de R$ 5.000,00, que deveria ser pago mediante apresentação de NF
de empresa de propriedade do Sr. ALFREDO LONGHI, que o valor total
reconhecido pela empresa REK PARKING foi de R$ 67.000,00, relativo ao
período de 13,5 meses de serviços prestados, que o Sr. ALFREDO LONGHI e
sua empresa ALT não possuem quaisquer outros valores a receber além do
valor de R$ 67.000,00, mencionado na Cláusula 6 , e que, depois de recebido o
referido valor, o Sr. ALFREDO LONGHI obriga-se a emitir NF referente aos
serviços prestados.
Não faz sentido estabelecer-se contratualmente a uma empresa prestadora de
serviços que depois de uma pessoa física (representante legal, sócio,
empregado, etc) receber um determinado valor, a mesma obriga-se a emitir NF
referente aos serviços prestados, uma vez que a emissão de NFs faz parte da
rotina diária de quaisquer empresas prestadoras de serviços.
(...)
Finalmente, a empresa ALT sequer foi mencionada no Distrato, uma vez que a
Cláusula 6 dispõe que o valor mensal de R$ 5.000,00 deveria ser pago
mediante apresentação de "NF de propriedade do Sr. ALFREDO LONGHI",
além do fato de que a razão social da empresa ALT não constou no referido
Distrato, mas apenas o nome do Sr. ALFREDO LONGHI, que assinou o
instrumento. – f. 2229/2230; passim.
Assim, restando demonstrado que Demonstrado que os rendimentos recebidos
pelo recorrente por meio de pessoa jurídica interposta se referem a verdadeiros rendimentos
decorrentes da qualidade de segurado empregado, devem tais rendimentos ser tributados
conforme legislação do imposto de renda das pessoas físicas
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 2290
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.285 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.724210/2012-17

Fl. 2291
DF CARF MF
Original